Tribunal: TJDFT
Processo: 0710075-66.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. RISCO À VIDA NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer à parte requerente, em prazo não superior de 10 (dez) dias, o procedimento "CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA/HIBRIDA", nos termos da prescrição médica apresentada. Afirmou que possui 53 anos de idade e foi diagnosticado com coxartrose (artrose do quadril). Alegou que, conforme o relatório médico nos autos, a cirurgia deve ser realizada para a recuperação de seu estado de saúde. Aduziu que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 04/11/2024, sob a classificação de risco amarelo-urgência. Defendeu a necessidade de receber o tratamento o mais rápido possível, para minimizar os prejuízos e as sequelas da doença e maximizar as chances de recuperação e a melhoria da qualidade de vida.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70604532). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70772162).
4. O autor, em suas razões recursais, sustentou que aguarda as providências para a realização do procedimento cirúrgico desde 04/11/2024 e que não há qualquer previsibilidade concreta de quando haverá a realização do procedimento de que necessita. Discorreu sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito fundamental à saúde, o qual deve ser prestado com eficiência e em prazo razoável. Defendeu que a demora no fornecimento do procedimento pleiteado poderá agravar seu quadro clínico e repercutirá negativamente para sua saúde e bem-estar. Requereu o provimento do recurso, antecipando a tutela recursal vindicada, para determinar que o réu forneça ao requerente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o serviço médico que precisa.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico de artroplastia total primária do quadril não cimentada/hibrida foi inserida no Sistema de Regulação no dia 04/11/2024 (ID 70604518, p. 6), com classificação de risco amarelo-urgência. No entanto, no Ofício no 105/2025 de ID 70604518, p. 11, datado de 27/01/2025, constou informação de que há 786 solicitações de cirurgias pendentes aguardando autorização/agendamento no Distrito Federal. Constou, também, que dentre essas solicitações há 34 solicitações com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero, 275 solicitações com classificação AMARELO - prioridade 1; 278 solicitações com classificação VERDE - prioridade 2 e 199 com classificação AZUL - prioridade 3.
7. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde. Observe-se que para tanto há o Sistema de Regulação. A ingerência judicial na gestão de políticas públicas, sem a demonstração de omissão ou ilegalidade, afronta o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e desconsidera a lógica técnica e coletiva do sistema de saúde pública, que opera com recursos escassos e planejamento administrativo próprio.
8. O Judiciário não pode atuar como gestor da saúde, reordenando filas e impondo prioridades em substituição à administração pública, salvo quando comprovada falha grave do Estado ou risco imediato à vida do paciente – circunstâncias não configuradas no caso concreto. No presente caso, não houve a demonstração de extrema urgência ou risco à vida do paciente, apta a afastar/alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais. Na hipótese, ainda que o recorrente necessite do procedimento vindicado, não se pode deixar de considerar o atendimento necessário aos demais cidadãos, cujos procedimentos também impactam em suas saúdes e que se encontram aguardando na mesma fila de atendimento. No ponto, conforme informado no Ofício 105/2025, há casos com maior gravidade e com pacientes que estão aguardando em tempo superior do que o recorrente. Portanto, não é possível determinar que seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Determinar judicialmente a antecipação de atendimento, à margem dessa fila, importa em quebra da equidade e violação ao princípio da isonomia, colocando em desvantagem outros cidadãos igualmente necessitados.
9. Embora não se desconheça a dor e a limitação enfrentadas pelo recorrente, não se verifica, neste momento, omissão estatal, mas sim o cumprimento do protocolo administrativo e técnico estabelecido, cuja alteração implicaria indevida preferência individual em detrimento do interesse coletivo e da legalidade das políticas públicas de saúde.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.